Tribunal: TJMT
Processo: 1016335-96.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016335-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO GREGORIO DA SILVA - CPF: 945.391.031-72 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016335-96.2020.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Ronaldo Gregório da Silva

Parte Recorrida:
Sky Brasil Serviços LTDA

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem da pauta
: 80

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
INTERNET –
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO – RESTABELECIMENTO APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 100 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 –VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão dos serviços de internet, sem que haja prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de danos morais
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgou improcedente a pretensão inicial, pois entendeu pela inocorrência de qualquer ato ilícito passível de indenização.

A parte recorrente requer reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços de internet oferecidos pela reclamada, bem como a condenação desta ao pagamento de danos morais
,
uma vez que o sinal de internet somente foi restabelecido 03 (três) dias após o pagamento da fatura.

A reclamada defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço fornecido pela demandada, decorrente de interrupção do sinal de internet, sem notificação prévia do consumidor, e a demora no restabelecimento do serviço.

Da análise dos autos, observo que a parte autora quitou a fatura atinente ao mês de março de 2020, com vencimento em 20/03/2020, na data de 06/04/2020, conforme comprovante de pagamento acostado no id. 105816468, pág. 04.

Co
ntudo, mesmo após o pagamento, o serviço somente foi restabelecido em 13/04/2020, com qualidade inferior àquela contratada, apresentando lentidão para carregamento de programas e aplicativos usualmente utilizados pelo recorrente.

Sobre o tema, o art. 100 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a qual dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações e internet, prevê que a “
Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito
”, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que somente se deu em 13/04/2020.

Assim, como o fornecimento dos serviços de telecomunicações e internet são essenciais, especialmente nos dias atuais, deve ocorrer de forma contínua, de modo que eventual suspensão precisa ser precedida de notificação formal ao consumidor.

No caso destes autos, d
iante da afirmativa do consumidor de que a suspensão do serviço de internet perdurou por prazo desarrazoado e que a qualidade do serviço está menor que a contratada, cabia à recorrida demonstrar a regular prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela prestadora, cuja interrupção se deu sem a devida notificação prévia ao consumidor, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
do art. 22 do CDC, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, capaz de ensejar indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DEVIDO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA
. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 100 DA
RESOLUÇÃO N.º 632/2014 DA ANATEL. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO DO PLANO CONTROLE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

(N.U 1017421-05.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 08/07/2021)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022